Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-56.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600420-56.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600420-
56.2024.6.16.0067, que julgou improcedente (art. 487, inc. I, do CPC, por analogia) o pedido
constante da presente representação ajuizada por Eliseu Silva da Costa em desfavor da Radio
Cultura de Astorga e Long View Comunicações Ltda, indeferindo o pedido de resposta pleiteado.
(Trata-se de pedido de resposta interposto, com fulcro no art. 58, da Lei nº 9.504/97, por Eliseu
Silva da Costa em desfavor da Jovem Pan Maringá, sob o argumento de que na data de 03.09.2024,
a representada, divulgou através do canal do YouTube, afirmações falsas no sentido de que o autor
estaria inelegível, em razão do julgamento desfavorável de suas contas, como Prefeito Municipal,
pelo Tribunal de Contas e pela Câmara de Vereadores. Alegou que tais informações são
inverídicas, pois sobre o requerente não incide qualquer hipótese de inelegibilidade.
Preliminarmente pugnaram pela regularização do polo passivo da demanda, a fim de que passe a
constar Radio Cultura de Astorga e Long View Comunicações Ltda. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
10/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELISEU SILVA DA COSTA (RECORRENTE)
FERNANDA GOLINELLI GONGORA (ADVOGADO)
GUILHERME BECKER SANTOS (ADVOGADO)
RADIO CULTURA DE ASTORGA LTDA. (RECORRIDO)
KIM RAFAEL SERENA ANTUNES (ADVOGADO)
LONG VIEW COMUNICACOES LTDA (RECORRIDO)
KIM RAFAEL SERENA ANTUNES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034055
18/09/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.206

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600420-56.2024.6.16.0067 – Iguaraçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELISEU SILVA DA COSTA
ADVOGADO: FERNANDA GOLINELLI GONGORA - OAB/PR70292
ADVOGADO: GUILHERME BECKER SANTOS - OAB/PR87039
RECORRIDO: RADIO CULTURA DE ASTORGA LTDA.
ADVOGADO: KIM RAFAEL SERENA ANTUNES - OAB/PR123026
RECORRIDO: LONG VIEW COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO: KIM RAFAEL SERENA ANTUNES - OAB/PR123026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES DE 2024.
NOTÍCIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra a sentença da 67ª
Zona Eleitoral de Astorga, que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta ajuizado contra a empresa jornalística.

1.2. A parte recorrente alegou que a notícia publicada pela recorrida
continha conteúdo inverídico e descontextualizado, com o objetivo de
prejudicar a imagem de seu candidato a prefeito no pleito eleitoral
solicitando o direito de resposta.

1.3. O Juízo de origem entendeu que a matéria jornalística não era
inverídica e que não havia intenção clara de caluniar, difamar ou injuriar o
candidato, julgando improcedente o pedido de direito de resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44034055 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

2.1. Verificar se a notícia publicada pela recorrida configurou conteúdo
sabidamente inverídico ou ofensivo a ponto de ensejar o direito de resposta,
conforme o art. 58 da Lei n. 9.504/1997.

2.2. Avaliar a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral no debate
democrático, em face do princípio da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei n. 9.504/1997 e
deve ser concedido quando se verifica a divulgação de fato sabidamente
inverídico ou ofensivo à honra. Contudo, conforme jurisprudência do TSE, a
mensagem para ser qualificada como sabidamente inverídica deve conter
inverdade flagrante que não apresente controvérsias.

3.2. No caso dos autos, a notícia veiculada no jornal da recorrida
mencionava a possibilidade de o candidato ser impedido de concorrer ao
pleito em razão do parecer emitido pelo TCU que desaprovou suas contas
relativas ao exercício de 2022, o qual ensejou, após votação na Câmara de
Vereadores da cidade, Projeto de Decreto Legislativo que reprova referidas
contas. Tais informações, ainda que sensíveis, não foram demonstradas
como inverídicas, sendo corroboradas por documentos e decisões judiciais.

3.3. A atuação da Justiça Eleitoral deve ser mínima no debate democrático,
preservando a liberdade de expressão. Apenas em casos de conteúdo
evidentemente inverídico ou ofensivo é que se justifica a concessão de
direito de resposta, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência proferida pelo Juízo de origem.

4.2. Tese de julgamento: "O direito de resposta não se configura na
ausência de conteúdo sabidamente inverídico ou ofensivo, prevalecendo a
liberdade de expressão no debate político."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, IV

Lei nº 9.504/1997, arts. 57-J e 58

Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27 e, 38

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REsp nº 2962-41/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em
28/09/2010.

TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado
em 30/08/2018, publicado em sessão.

TRE-PR, RE nº 66038, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, julgado em
01/10/2016.

Num. 44034055 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

TRE PR. Recurso Na Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio
Junior, Acórdão publicado em sessão 310, data 28/09/2022

TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des. Luiz Mello Guimarães,
Acórdão publicado em sessão 221, data 01/10/2022.

TRE-DF. Representação nº 060151318. Relator(a) Min. Carlos Horbach.
Acórdão publicado em Sessão, Data 05/10/2018.

TRE-DF. Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55.

TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 -
Londrina/PR. Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129,
de 03/09/2018. Publicado em Sessão.

TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 -
Curitiba/PR. Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº
54275, de 01/10/2018. Publicado em Sessão, Data 03/10/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELISEU SILVA DA COSTA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga (ID. 43990759),
que julgou improcedente o pedido de direito de resposta ajuizado em face de RÁDIO
CULTURA DE ASTORGA LTDA. e LONG VIEW COMUNICAÇÕES LTDA., empresa
jornalística.

Em suas razões de recurso eleitoral, o recorrente alegou, em síntese, que: a)
a notícia veiculada pela parte recorrida é sabidamente falsa, tendenciosa, “tendo o próprio
Recorrido juntado nos autos a documentação que embasa sua matéria jornalística”; b)
Num. 44034055 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

suas contas relativas ao exercício de 2022 foram julgadas pelo TCE como irregulares,
não tendo sido imputados débitos ou tendo sido aplicada multa; c) “se o Tribunal de
Contas não pode aplicar multa ou imputar débito, logicamente não incorrerá o Recorrente
na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, inciso “g”, §4º da Lei Complementar 64/1990”; d) é
impossível que no caso em tela, com a redação atual da legislação, que o recorrente não
possa participar das eleições, conforme veiculado pelo repórter; e) “as informações
trazidas pela notícia são sim de CONHECIMENTO PÚBLICO e notório”; f) no caso em
tela não houve imputação de débito, tampouco aplicação de multa e; g) “as notícias são
sim sabidamente falsas, inclusive sendo tema de repercussão geral, e ainda que não haja
dolo na divulgação das mesmas de forma errada, estas não podem deixar de ser
corrigidas e retransmitidas ao público, a fim de que se sanem as dúvidas”. Por fim, pleiteia
a reforma da sentença e a consequente concessão do direito de resposta.

Em contrarrazões, as requeridas afirmaram que: a) “as informações
divulgadas pela Rádio Cultura de Astorga e Long View Comunicações foram baseadas
em documentos públicos, incluindo o Parecer Prévio n.º 127/2024 emitido pela Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que recomendou a
reprovação das contas do Recorrente referente ao exercício financeiro de 2022”; b) “ a
Câmara Municipal de Iguaraçu acolheu o parecer do TCE PR e emitiu o Decreto
Legislativo n.º 07/2024, confirmando a reprovação das contas”; c) “o jornalista apenas
exerceu seu direito de opinião ao comentar sobre a possível repercussão jurídica da
reprovação das contas, o que está amparado pela liberdade de imprensa e de expressão,
conforme disposto no artigo 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal”. Requereram o
desprovimento integral do recurso.

Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

O recorrente almeja a concessão de direito de resposta em razão do
conteúdo de matéria jornalística publicada pelas empresas recorridas (Jovem Pan de
Maringá) no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=MqcSMJeJxks). Afirma que a
postagem realizada pela empresa recorrida contém alegações, em tese, inverídicas e
descontextualizadas relacionadas ao à sua prestação de contas eleitorais relativa ao ano
de 2022, as quais teriam sido julgadas irregulares.

Após análise do vídeo em discussão, depois de o repórter Ângelo Rigon ser
perguntado pelo apresentador do programa se o recorrente não poderia ser candidato em
sua cidade, respondeu aos 00’38’’:

“Em tese não, essa votação vai ser encaminha à Justiça Eleitoral dessa
pendência, e quando da colocação dos documentos, foi dada a ciência que
havia algo em andamento, uma recomendação de abril, para a reclamação
das contas, e ela naquelas reprovações, que elas implicam diretamente na
Num. 44034055 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

perda da possibilidade de disputar a eleição, (...) creio que na minha
opinião vai ser cassado, vai ser impedido, mas é o lance dele tentar por
mandado de segurança impedir que os vereadores discutissem a questão,
porque o Tribunal mandou... desvio na aplicação do dinheiro do
departamento, implicou num prejuízo de mais de dois milhões de prejuízo ao
erário, você fica ali disponível, fica suspeito para levar as punições da lei, e
uma das sanções é essa daí, dele não poder sair candidato.”

Em suma, o Juízo a quo decidiu, in verbis:

“A parte requerida juntou aos autos documentos que fazem prova da
reprovação das contas do Prefeito Eliseu Silva da Costa, do Município de
Iguaraçu.

Conforme o Parecer Prévio n.º 127/2024, emitido pela Primeira Câmara do
TCEPR (mov. 123768116), foram identificadas irregularidades na gestão
fiscal e na execução orçamentária do município no exercício financeiro de
2022, resultando na recomendação pela reprovação das contas.

Verifica-se, ainda, que o parecer foi acolhido pela Câmara Municipal, que
emitiu o Decreto Legislativo n.º 07/2024, confirmando a decisão pela
irregularidade das contas apresentadas (mov. 123768118).

Vislumbra-se que, após a narrativa dos aludidos fatos, o jornalista
responsável pela matéria expressou opinião sobre a inelegibilidade do
prefeito à reeleição.

Ressalta-se que, ainda que não exista decisão judicial sobre eventual
inelegibilidade, não há proibição legal sobre as opiniões de repórteres a
respeito da repercussão do julgamento das contas do prefeito.

O pedido inicial tem como causa de pedir a inveracidade das informações e,
portanto, o ônus da prova a respeito da manifesta inveracidade das
alegações cabia ao requerente (art. 373, inc. I, do CPC, por analogia).

No caso dos autos, não restou constatada a notícia sabidamente falsa.

Assim, resta demonstrada a ausência de dolo de distorção das informações
prestadas, eis que estas se fundamentaram em documentos públicos.”

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Em primeiro lugar, importante destacar que o ora recorrente foi escolhido em
Num. 44034055 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

convenção realizada pela Coligação “DO POVO PARA O POVO”, composta pelos
Partidos PSD, MDB, SOLIDARIEDADE, PRD e PDT, em 02/08/2024
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), como candidato a prefeito por tais
siglas. Portanto, a presente demanda, ajuizada em 04/09/2024, que questiona notícia
disponibilizada em 03/09/2024, deve ser conhecida.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento
de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate
político.

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado na internet, visto
que o programa em comento é veiculado via YouTube e via Rádio, é mister destacar que,
nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático”.

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a
liberdade de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet,
disciplina o art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e
disseminação de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a
propaganda irregular afete o equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE –
Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

Num. 44034055 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

No caso, porém, não se verifica no teor do vídeo veiculado na página do
YouTube das empresas recorridas qualquer conteúdo manifestamente inverídico e
tampouco a intenção de caluniar, difamar ou injuriar o recorrente.

Explico.

Repiso que o fato diz respeito à veiculação, de vídeo junto à página do
YouTube da recorrida, acerca da existência de alegações de que o recorrente, em tese,
poderia ser impedido de concorrer ao cargo de Prefeito (eleições de 2024) em razão da
desaprovação de suas contas relativas ao exercício de 2022 e da votação ocorrida na
Câmara dos Vereadores.

A veracidade ou não dessa notícia, embora não seja passível de ser aferida
de imediato pelo ouvinte/espectador, é possível ser verificada conforme os documentos
trazidos aos autos pelo próprio recorrente (ID. 43990743), em especial o Projeto de
Decreto Legislativo que reprova referidas contas, em conformidade com o parecer Prévio
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Além disso, em sede de primeiro grau, o Ministério Público manifestou-se no
seguinte sentido:

“O epicentro da questão debatida em sede recursal consiste em verificar se
a matéria jornalística veiculada em rede social pela Empresa requerida se
constitui em notícia evidentemente falsa. da análise da matéria veiculada
junto ao endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?
v=MqcSMJeJxks verifica-se ter havido a notícia da impetração de Mandado
de Segurança por parte do requerente cujo objeto se prendia a obstar
sessão legislativa de julgamento de contas relativas ao ano base de 2022
complementada por opinião do jornalista Angelo Rigon de que a
desaprovação das contas poderia suscitar, EM TESE, o indeferimento da
respectiva candidatura. Ora, não se está diante da divulgação de notícia
evidentemente falsa. Há a divulgação de fato objetivo e verdadeiro
(AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA) acompanhado de
comentário do jornalista que emite opinião acerca de potencial situação de
inelegibilidade derivada da desaprovação das contas do requerente pela
Câmara Municipal. ” (ID. 43990763)

Assim, o próprio membro do Parquet entende que “a livre expressão do
pensamento é direito fundamental insculpido no artigo 5o , inciso IV da Constituição
FederaL, assegurada ainda a livre expressão da atividade de comunicação ( artigo 5 ,
inciso IX da Constituição Federal ). ”.

Dessa forma, a informação envolvendo o tema supra descrito, foi mencionada
no processo pela própria parte recorrente.

Sendo assim, entendo que eventual discussão sobre atos que envolvam
informações pessoais - em especial se não forem sabidamente inverídicas - é típica
do período eleitoral, tratando-se, no caso, de afirmação corriqueira no linguajar dos
candidatos que disputam o pleito, quase sempre direcionadas aos ocupantes/pleiteantes
de cargos públicos, ainda que talvez nem sempre necessárias ao debate eleitoral.

Num. 44034055 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

A propósito, em consulta ao site divulgacand do TSE, é possível extrair a
informação de que a situação da candidatura do recorrente ao cargo de Prefeito aguarda
julgamento por esta Justiça especializada, que é disponibilizada ao público em geral
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002347
212/2024/75957):

Em resumo, as informações trazidas no periódico recorrido não são
suficientes para gerar direito de resposta, já que, conforme inúmeros julgados do TSE, a
mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente nenhuma controvérsia, entendimento também aplicável aos
casos de ofensa à honra, os quais demandariam a imputação de fato determinado.

Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“De acordo com o Parecer Prévio n.º 127/2024, emitido pela Primeira
Câmara do TCEPR (mov. 123768116), foram constatadas irregularidades na
gestão fiscal e na execução orçamentária do município no exercício
financeiro de 2022, o que resultou na recomendação pela rejeição das
contas. Além disso, o parecer foi acolhido pela Câmara Municipal, que
emitiu o Decreto Legislativo n.º 07/2024, confirmando a irregularidade das
contas apresentadas. A partir disso, o jornalista emitiu sua opinião a respeito
da possível inviabilidade da candidatura do candidato, enquanto debatedor
na rádio. Por oportuno, não é possível extrair da fala do jornalista, dentro do
Num. 44034055 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

contexto em que foi proferida, a afirmação categórica acerca da
inelegibilidade do recorrente, mas sim a possibilidade de que sua
candidatura não se efetivasse por conta da reprovação das suas contas.
Nesse sentido, observa-se que a fala impugnada apresenta expressões que
sugerem um caráter especulativo em relação às opiniões emitidas, conforme
se verifica nos trechos: "Em tese não [pode ser candidato]” e “creio que, na
minha opinião, vai ser cassado, vai ser impedido". Essas formulações
indicam que as declarações foram feitas de forma conjectural, sem
assertividade” (ID. 43999427)

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos
termos e expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para
caracterizar a divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje,
poderá rebater as alegações nos meios de comunicação disponíveis para seu uso.

Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte e outras
cortes:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO.
FATO NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.

2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento
automático ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da
legislação vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).

3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada
sabidamente inverídica. Fotos não contestadas.

4. Pedido de direito de resposta indeferido. (TSE. Direito De Resposta
060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022,
Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.

1. A liberdade de expressão vem sendo entendida como um dos pilares de
qualquer regime democrático, sem a qual violações a quaisquer outros
direitos fundamentais dos cidadãos resta invisibilizada. Precedentes do STF.
Num. 44034055 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

2. São vetores da orientação jurisprudencial do TSE quanto à matéria (i) a
posição preferencial da liberdade de expressão e (ii) a intervenção mínima
do judiciário no debate político. Precedentes do TSE.

3. A propaganda eleitoral não é dirigida – ao menos não primariamente –
aos operadores do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo,
a linguagem utilizada não é eminentemente técnica e sim coloquial, simples,
muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao
direito.

4. Referir que um adversário foi "acusado de fraude no domicílio eleitoral"
num cenário em que houve início de apuração criminal quanto ao fato, ainda
que posteriormente trancado mediante habeas corpus, não se equipara à
veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado. Precedentes do TSE em situação similar.

5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda
eleitoral a precisão terminológica própria da produção acadêmica e da
jurisprudência. Precedente deste Regional.

6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente. (TRE
PR. Recurso No(a) Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior,
Acórdão de 26/09/2022, Publicado em Sessão 310, data 28/09/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. IMPROCEDENTE. INSERÇÕES
EM TELEVISÃO. CANDIDATURA AO SENADO. MANDATO COLETIVO.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO. AUSENTE AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICA OU DESINFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Insurgência em face de decisão que julgou improcedente pedido de direito
de resposta, dirigido contra inserções em televisão, sobre candidatura ao
Senado na modalidade de mandato coletivo.

2. Na espécie, não se trata de afirmação sabidamente inverídica ou
desinformação, estando em perfeita sintonia com reportagem publicada em
jornal de grande circulação no Estado, concedida pelo próprio candidato da
coligação ao Governo do Estado. A alegação em sede recursal não encontra
respaldo na reportagem citada no decisum, que veicula a informação de
que, “em caso de vitória eleitoral, os três se revezariam, a cada seis meses,
no cargo de senador pelos próximos oito anos, realizando uma espécie de
mandato coletivo".

3. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “se a
propaganda tem foco em matéria jornalística, apenas noticiando conhecido
episódio, não incide o disposto no art. 58 da Lei n. 9.504/97, ausente, no
caso, qualquer dos requisitos que justifique o deferimento de direito de
resposta” (TSE, R–Rp n. 060131056, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
3.10.2018).

4. O conteúdo da peça publicitária não cuida de propagação de fato
Num. 44034055 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

sabidamente inverídico ou de desinformação, de modo que não atrai a
excepcional interferência desta Justiça, devendo ser as afirmações rebatidas
nos espaços próprios ao debate político.

5. Desprovimento. (BRASIL. TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des.
Luiz Mello Guimarães, Acórdão de 29/09/2022, Publicado em Sessão 221,
data 01/10/2022)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE
REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA AO DEBATE POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA.
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA.

1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária
questionada, já que a disputa se coloca no âmbito dos impactos de
propostas de reforma fiscal apresentadas pela campanha do representante,
o que é corriqueiro na disputa eleitoral.

2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente controvérsias", conforme assentado, entre
outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da
liberdade de discurso que informa as campanhas políticas.

(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos
Horbach. Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 05/10/2018)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS
POLÍTICO-COMUNITÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.

1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda
partidária configura-se quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e
disfarçada, de determinada candidatura, dos propósitos para obter apoio por
intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral.

2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por
liderança de expressão da agremiação responsável pela veiculação da
publicidade partidária é admissível, conforme precedentes deste Tribunal
Superior.

3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas
genéricas, sem destinatário específico, desde que respeitados os limites da
Num. 44034055 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

discussão de temas político-comunitários.

4. Representação que se julga improcedente.

(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE
RESPOSTA - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).

Recurso não provido.

(REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR.
Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de
03/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL. PERFIL ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE, ÁCIDA E
INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE NÃO
SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO
VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ
SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO
CONHECIDO.

1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.

2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
Num. 44034055 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.

3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.

4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça
Eleitoral.

[...]

(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto pelo recorrente, com a consequente manutenção da
r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600420-56.2024.6.16.0067 -
Iguaraçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ELISEU SILVA DA COSTA - Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDA GOLINELLI
GONGORA - PR70292, GUILHERME BECKER SANTOS - PR87039 - RECORRIDOS: RADIO
CULTURA DE ASTORGA LTDA., LONG VIEW COMUNICACOES LTDA - Advogado do(a)
RECORRIDOS: KIM RAFAEL SERENA ANTUNES - PR123026.

DECISÃO

Num. 44034055 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034055 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/09/2024 18:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091818011749700000042986791
Número do documento: 24091818011749700000042986791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:25:13